Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712709-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISRAEL ALVES DE LIMA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ISRAEL ALVES DE LIMA contra o acórdão de ID27326405, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios, com nítido interesse modificativo (ID27619762). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator